Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705545-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 18922615), interposta por SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. ("SASAM"), em face da sentença (ID 18922613), proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação regressiva n° 0705545-40.2020.8.07.0001, julgou a demanda nos termos do dispositivo a seguir colacionado: (...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (R$ 4.022,73), nos termos do art. 85 §2, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. (...) Não consta no andamento processual dos autos de origem informações sobre a data de publicação da sentença, bem como não há, na apelação, a demonstração da data da ciência da sentença pela Apelante. Por sua vez, no recurso, a Apelante informa que a sentença foi publicada em 02/07/2020, entretanto a apelação foi interposta apenas em 27/07/2020, por parte diversa, subscrita por advogado sem procuração nos autos (ID 18922171), em que a Outorgante é a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. Além disso, a apelação foi acompanhada de preparo ID 18922616. Ao demonstrar a admissibilidade do recurso, a parte Apelante alega que a interposição é tempestiva, uma vez que a sentença foi publicada em 02/07/2020 e considera a data de 10/07/2020 como termo inicial do prazo para interposição do recurso (ID 18922615, p. 2). De início, não vislumbro o cabimento do recurso de apelação ID 18922615, interposto pela Autora em 27/07/2020, tendo em vista, ao menos nessa análise preliminar, não restar demonstrada sua tempestividade. Além disso, não restou evidenciada a legitimidade da SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. ("SASAM"), a qual não é parte no processo de origem. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da Apelante para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação ID 18922615, com a comprovação da data em que tomou ciência da sentença e a data de publicação do ato judicial apelado, bem como demonstre a legitimidade da pessoa jurídica qualificada no recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2020 18:19:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador